Tribunal: TJSP
Processo: 1032505-86.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento - Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida e a cessão de crédito em relação ao contrato que originou a negativação – Validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor –

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento - Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida e a cessão de crédito em relação ao contrato que originou a negativação – Validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor – Notificação que se destina apenas a informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento - Inteligência dos arts. 290 e seguintes do Código Civil – Precedentes de E. TJSP – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.